Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. NÃO PROCURADO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Ausente a omissão alegada, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Não configura evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva, o fato de a notificação extrajudicial ser remetida ao endereço informado pela devedora/embargada no contrato e ser devolvida com a anotação “não procurado”, pois não se pode presumir sua má-fé. Ainda, conforme entendimento do STJ, embora não seja necessária a entrega em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor ou que seja recebido por uma terceira pessoa.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.